Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-72.2021.8.05.0057
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001097-72.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FAGNER ALMEIDA NASCIMENTO e outros (4) Advogado(s): LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTES DENUNCIADOS, INICIALMENTE, PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, QUE POSTERIORMENTE RESTARAM PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPOSTO “LINCHAMENTO”, PROMOVIDO PELOS 5 (CINCO) RÉUS, ORA INSURGENTES, EM PREJUÍZO DA VÍTIMA FIRMINO JOSÉ DE SANTANA. ALEGADO ESPANCAMENTO OCORRIDO APÓS DISCUSSÃO COM VIÉS POLÍTICO, EM AMBIENTE NO QUAL OUVIAM-SE MÚSICAS DE ÍNDOLE PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE NULIDADE DA EMENDATIO LIBELI PROMOVIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI, NOS TERMOS DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE DISPENSA INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES QUANDO NÃO HÁ MODIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE OBSERVADA NO CASO CONCRETO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUE CARECE DE GUARIDA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE EMERGEM DOS FÓLIOS A PARTIR DE ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E DA PROVA PRODUZIDA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO FACE À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. POSSIBILIDADE. VISLUMBRANDO-SE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS QUE A TESE DEFENSIVA REVELA-SE CONTUNDENTE E INSOFISMÁVEL, FORÇOSO RECONHECER A PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, EM DETRIMENTO DA IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSENTE O DOLO DOS AGENTES, NO QUE CONCERNE À CONDUTA PREVISTA PELO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL, INVIÁVEL SE APRESENTA O JULGAMENTO DA CAUSA PELO JÚRI POPULAR. BRIGA ENTRE INDIVÍDUOS ALCOOLIZADOS, NA QUAL CINCO AGRESSORES DESFERIRAM MURROS, TAPAS E PONTAPÉS EM UMA ÚNICA VÍTIMA QUE, MUNIDA DE UM FACÃO, DEFENDEU-SE. IMPERIOSO O ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO, SENDO DE RIGOR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO FUSTIGADA PARA DESCLASSIFICAR O DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL, DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Fagner Almeida Nascimento, Tiago Calazans Oliveira, Valtenes Bomfim Santana, José Eugênio de Matos Oliveira e Luan Santana Bomfim, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/Ba, Dr. Bruno Barros dos Santos, que pronunciou os Réus pela suposta prática de homicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA. Exsurge dos autos que na tarde de 22.11.2020, no Povoado de Serra Grande, Município de Cícero Dantas/Ba, os ora Recorrentes, após entrevero causado pelo uso de som de viés político-partidário, agrediram Firmino José de Santana, causando-lhe lesões que o incapacitaram por prazo superior a 30 (trinta) dias. Colhe-se do caderno processual, outrossim, que os Insurgentes desferiram tapas, murros e pontapés na vítima, que usou um facão para defender-se. Inicialmente denunciados pela prática do delito de lesão corporal (Art. 129 do CP), os ora Irresignados foram pronunciados pelo crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, haja vista a emendatio libelli efetuada pelo Douto Magistrado de piso. 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformados, os Réus pronunciados manejaram, de forma conjunta, o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, inicialmente, que o Eminente Juiz Sentenciante não concedeu prazo à defesa após alterar a capitulação jurídica dos fatos, incorrendo em violação ao contraditório e à ampla defesa. Noutra baila, postulam os Recorrentes sua impronúncia, com esteio no Art. 414 do CPP, considerando que “todos os depoimentos são uníssonos em negar a participação dos recorrentes” no crime em apuração. Por fim, pugnam pela desclassificação do delito, alegando a inexistência de animus necandi na situação em espeque. 4. LEGALIDADE DA EMENDATIO LIBELLI E IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA NO CASO EM TELA. Inicialmente cumpre destacar que o Art. 383, da Lei Adjetiva Penal, estabelece que “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” Isto posto, não se verifica irregularidade no decisum farpeado nessa senda, de modo a não haver que se falar em nulidade processual. Noutro giro, insta consignar que encontrando-se comprovados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, observa-se a incidência do Art. 413, caput, do Codex Processual Penal, cujos termos prescrevem que “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” 5. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO QUE MERECE GUARIDA. ANIMUS NECANDI INEXISTENTE. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. No que diz respeito ao pleito desclassificatório, entretanto, razão assiste aos ora Insurgentes. Isto porque, depreende-se que a própria exordial acusatória, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, veicula pretensão relativa à prática do delito de lesão corporal. Noutra baila, tem-se que evidenciada a ausência do dolo dos agentes em ceifar a vida da vítima, forçoso é o reconhecimento da incompetência do Tribunal do Júri na hipótese sub examine. Com efeito, a existência de provas seguras de ausência de animus necandi acarreta a desclassificação do delito de homicídio. No caso concreto, o que se vê da leitura detida do caderno processual é uma briga coletiva, por força de discussão política, na qual 5 (cinco) indivíduos agrediram uma única vítima que defendeu-se com golpes de facão. Embora possam ser consideradas banais as razões da altercação, bem como verifiquem-se eventualmente covardes as agressões perpetradas, tal cenário não significa que houve, na espécie, inequívoca intenção de matar. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO FUSTIGADA PARA DESCLASSIFICAR O DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL, DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001097-72.2021.8.05.0057, tendo como Recorrentes Fagner Almeida Nascimento, Tiago Calazans Oliveira, Valtenes Bomfim Santana, José Eugênio de Matos Oliveira e Luan Santana Bomfim e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11